Tribunal: TJES
Processo: 5007432-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007432-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDEL AUGUSTO DA SILVA PEDREIRA
RECORRIDO: UNIAO CAPIXABA DE ENSINO SUPERIOR LTDA - UCES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007432-45.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JARDEL AUGUSTO DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: UNIÃO CAPIXABA DE ENSINO SUPERIOR – EIRELI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FACULDADE. PEDIDO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS. DEMORA NÃO COMPROVADA. ANUÊNCIA DO AUTOR COM A POSTERGAÇÃO DO ENVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JARDEL AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
em face de
UNIÃO CAPIXABA DE ENSINO SUPERIOR – EIRELI,
aduzindo o requerente que tem direito à pensão por morte em virtude do falecimento de seu genitor (militar). Informa ter solicitado à requerida uma declaração de que se encontra devidamente matriculado no curso de Direito, no entanto, em virtude do atraso acabou perdendo o direito ao benefício no mês de fevereiro de 2022. Com isso, segue relatando que irá pagar todos os seus boletos com atraso, devendo a requerida arcar com os encargos da mora. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores que está devendo, além de danos morais.

Em contestação (ID 5127048), a requerida informa que emitiu os documentos solicitados pelo autor em fevereiro de 2022 e em nenhum momento o mesmo deixou de receber a pensão, conforme consulta ao site do IPAJM.

A sentença (ID 5127067) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e consequentemente, julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais e o pedido da Ré de condenação do Autor em litigância de má-fé e o pedido contraposto
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 5127070), reiterando que houve atraso na entrega da documentação, prejudicando o recebimento do benefício.

A requerida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Do cotejo dos autos, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Importante destacar que a r. sentença foi precisa em afirmar que a narrativa inicial é
“apertada e confusa síntese”
, pois é difícil estabelecer a correlação entre os fatos e os supostos danos alegados pelo autor.

Pois bem. Inicialmente não vejo falha na prestação dos serviços pela requerida no tocante ao fornecimento das declarações solicitadas pelo autor. Basta verificar o ID 5127048 - Pág. 4 no qual o autor concorda em aguardar até fevereiro de 2022 para receber os documentos, vez que devidamente informado pela requerida que o histórico escolar seria fornecido com o início das aulas.

Em princípio, o requerente não informou qualquer tipo de urgência em seu pedido, tanto que optou por aguardar o mês de fevereiro. Havendo essa necessidade, de imediato o autor poderia ter informado a necessidade premente de apresentação dos documentos para fins de apresentação junto ao IPAJM, porém permaneceu inerte.

Outro ponto bem destacado pela r. sentença. O autor recebeu normalmente a pensão nos meses de janeiro e março de 2022, sendo que em relação a este último mês o valor foi dobrado (ID 5127048 - Pág. 5). Em relação ao mês de fevereiro, basta o autor verificar junto ao órgão competente se foi paga em março, considerando ter recebido o dobro do valor correspondente ou, alternativamente, seu pagamento correspondente, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito do órgão previdenciário.

Me causa ainda estranheza o autor sustentar que não teve condições financeiras suficientes para efetuar o pagamento de suas despesas mensais, posto que não recebe valor módico. Assim, não vejo qualquer falha na prestação dos serviços pela requerida que possa ter causado todos os supostos danos elencados pelo autor na inicial, sendo de rigor a improcedência do pedido inicial (danos materiais).

Por fim, tendo em vista a ausência de ato ilícito, o dano moral improcede, haja vista que a responsabilidade civil necessita de coexistência dos seus pressupostos para ensejar o dever de reparação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)